Tribunal: TJMT
Processo: 1002506-82.2019.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR - COMPROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO E DA TRADIÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AOS ÓRGÃOS COMPETENTES - DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO – MITIGAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE E COMPRADOR PELAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE PELOS DÉBITOS DE IPVA, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS REFERENTES AO VEÍCULO - PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002506-82.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCIA GONCALVES DEBESA - CPF: 453.157.281-53 (RECORRENTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), SEBASTIAO NEY DA SILVA PROVENZANO - CPF: 395.494.101-53 (RECORRIDO), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE .

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020